Tribunal: STF
Processo: AI 685286
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 195, § 5º, DA CF.
   APLICAÇÃO APENAS À SEGURIDADE SOCIAL. EXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
   CONSTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão constitucional
   depende de exame prévio de legislação infraconstitucional.
II -
   A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art.
   195, § 5º, da Constituição somente se aplica à previdência social
   financiada por toda a sociedade.
III - A matéria alegada no RE
   demanda o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos
   e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV
   e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
V - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
VI - Agravo
   improvido.